Tribunal: TJMT
Processo: 0027292-05.2010.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADEMIR CLAUDINO DA SILVA
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 78634/2013
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS COLLOR E VERÃO – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É entendimento consolidado que o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos expurgos inflacionários é vintenário, de forma que tendo a ação sido proposta em relação a período já prescrito a medida que se impõe é a sua decretação.

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):
ADEMIR CLAUDINO DA SILVA
.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença exarada pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 27292-05.2010.811.0041, julgou extinto o processo nos termos do art. 269, IV, do CPC, por considerar o direito do autor constante do pedido contido na peça de ingresso prescrito.
Por fim, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 2.500,00.
Nas razões de apelação, a parte autora arguiu a necessidade de cassação da sentença para continuidade do processo, uma vez que não há que se falar em prescrição.
Desse modo, requer a o provimento do recurso a fim julgar procedente o pleito exordial.
Contrarrazões às fls. 157/192. Sem preliminares.
Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge a controvérsia recursal sobre a existência de prescrição no caso em apreço.

Sendo assim, à cobrança de correção monetária bem como aos juros remuneratórios devem-se aplicar a regra contida no art. 177 do CC/1.916 que prevê prazo prescricional de 20 anos, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2.002, pois, transcorrido mais da metade do tempo previsto naquele Código, deve ser mantido o prazo da legislação anterior.

Há de se considerar que a prescrição se inicia no momento em que é lícito ao sujeito ativo, mediante a ação, exercer direito contra aquele que resiste à sua pretensão.

Deste modo, o descumprimento de uma obrigação autoriza o titular do direito a ajuizar o devedor para o recebimento da prestação devida. Extrai-se, portanto, que com o surgimento da sua pretensão, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

No caso dos autos, constata-se que a pretensão do autor funda-se na não aplicação das normas de correção monetária de 1989 a 1990 que impossibilitaram a atualização dos saldos das cadernetas de poupança com os índices expurgados dos planos econômicos do Governo Federal.
Conforme se depreende da certidão de fls. 08-verso, esta ação foi distribuída em 09.09.2010, quando já haviam transcorridos os 20 anos entre a data da vigência das normas que regulavam e fizeram incidir, em sua conta de poupança, o Plano Verão (fevereiro/1989) e o Plano Collor I (maio e junho/1990), em face de o ajuizamento desta ação, portanto, manifesta a prescrição da pretensão do recorrente.

Por esta razão, diante do pedido autoral, vislumbro que a decisão hostilizada encontra-se irretocável, devendo ser confirmada em sua integralidade, uma vez que prescrito o direito da parte levando-se em consideração a pretensão esposada em sede de peça de ingresso, do Plano Verão (fevereiro/1989) e o Plano Collor I (maio e junho/1990).

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem aplicação do art. 85, § 11 do CPC/15, uma vez que a sentença fora prolatada sob a égide do CPC/73.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR